Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CÁLCULO EQUIVOCADO. RETIFICAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. AGENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do tipo penal, se não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
3. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, reincidente e detentor de maus antecedentes. Tanto a reincidência quanto os maus antecedentes estão expressamente previstos no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006 como impeditivos à concessão do privilégio. Quanto à reincidência, não importa seja ela específica ou não.
4. Incorretamente considerada a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, quando, na verdade, apenas os antecedentes penais sofreram valoração desvaliosa, necessária a retificação no cálculo da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.